Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE. BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Correta a negativa avaliação das circunstâncias do crime. A expressiva quantidade de drogas e o alto poder destrutivo e viciante da cocaína justificam a desvaliosa qualificação da moduladora.
2. Correta, de igual modo, a negativa avaliação da conduta social. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
3. Ao valorar a culpabilidade, o julgador enfatizou a obstinação do réu em continuar realizando o comércio de entorpecentes, ainda que anteriormente condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Como se percebe, a razão de ser da desvaliosa valoração da circunstância judicial tem como principal fundamento a censurabilidade da conduta/intensidade do dolo, a indicar, assim como no caso da conduta social, o desprezo do agente pelo ordenamento jurídico.
4. Constatado indevido bis in idem, utilizada idêntica fundamentação para negativar as circunstâncias judiciais culpabilidade e conduta social, faz-se necessária a exclusão da valoração negativa da culpabilidade.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.